Tribunal: TJBA
Processo: 8046847-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046847-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE MENDES DE AGUIAR GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MARIA PORPINO PERES JUNIOR

AGRAVADO: 5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO, LUCAS DE ALMEIDA CORREA, THAIS MACEDO SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Cláusula de eleição de foro. Competência territorial relativa. Abusividade configurada. Foro sem pertinência objetiva. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

I – Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a competência do Juízo da Comarca de Salvador/BA, a despeito da existência de cláusula contratual elegendo o foro da Comarca de São Paulo/SP para solução de controvérsias decorrentes da relação entre as partes. Os agravantes alegam violação à cláusula de eleição de foro e sustentam a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação com a permanência da ação em Salvador.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro, constante do contrato firmado entre as partes, deve prevalecer; e (ii) estabelecer se a manutenção do feito na Comarca de Salvador/BA configura risco de lesão grave ou de difícil reparação à parte agravante.

III – Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro, para ser válida, deve observar os limites legais impostos pelo art. 63, §1º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024, que exige pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação.

4. A interpretação conforme à Constituição do art. 63, §1º, do CPC, visa preservar o acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e coibir práticas contratuais abusivas, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

5. No caso concreto, o foro eleito (São Paulo/SP) não possui vínculo com o domicílio das partes ou com o local de execução das obrigações contratuais, tampouco com a origem da controvérsia, que se desenvolveu integralmente em Salvador/BA.

6. A abusividade da cláusula de eleição de foro foi reconhecida anteriormente em processo envolvendo as mesmas partes, reforçando a necessidade de uniformização da competência e prevenção de decisões contraditórias.

7. A remessa dos autos ao foro de São Paulo comprometeria a celeridade e a efetividade da tutela jurisdicional, acarretando ônus desproporcional à parte demandante.

IV – Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Recurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº

8046847-35.2025.8.05.0000
, em que são agravantes

ANDRÉ MENDES DE AGUIAR GUIMARÃES e outros

e agravada
5 A SEC DO BRASIL FRANCHISING LTDA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno,

nos termos do voto do Relator.